Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-84.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000114-84.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DA SILVA ALBERTI - CPF: 003.606.041-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória prolatada na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, autos no 1000676-82.2022.8.11.0096, onde pleiteou o fornecimento dos medicamentos: 1) ADDERA 50.000UI; 2) COMPLEXO B; 3) NORTRIPTILINA 50MF + CICLOBENZAPRINA 15MG + PARACETAMOL 500MG + TRAMADOL 500MG + FAMOTIDINA 40MG (manipulado); 4) VENILAFAXINA 75MG; e 5) CODEINA 30MG. Porém, o Juízo “a quo” deferiu parcialmente a tutela e determinou tão somente o fornecimento do medicamento CODEÍNA 30MG.

Sustenta que possui histórico oncológico, em seguimento para acompanhamento da CID 10 - C73 (Neoplasia Maligna da Glândula Tireóide), com quadro de dores generalizadas, por isso, necessita dos referidos medicamentos. Ao final, requer que sejam fornecidos imediatamente os referidos medicamentos e, caso assim não entenda, que seja deferido efeito suspensivo, suspendendo o curso da ação principal até o julgamento do recurso.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido, sendo determinado que os Agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, forneçam à Agravante os medicamentos: 1). Nortriptilina 50 mg + ciclobenzaprina 15 mg + paracetamol 500 mg + Tramadol 500 mg + Famotidina 40 mg. 2) Venlafaxina 75 mg, conforme receitas médicas, sob pena de bloqueio de valores, conforme decisão prolatada em 09/02/2023 (ID 157547197).

O Agravado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID161786691.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou pelo provimento do recurso, para que sejam fornecidos os medicamentos ADDERA 50.000UI; COMPLEXO B; NORTRIPTILINA 50MF + CICLOBENZAPRINA 15MG + PARACETAMOL 500MG + TRAMADOL 500MG + FAMOTIDINA 40MG (manipulado) e VENILAFAXINA 75MG para uso contínuo e por tempo indeterminado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1000114-84.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itaúba/MT

Agravante(s):

Rosemeire da Silva Alberti

Agravados(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Nova Santa Helena/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta ao sistema PJE, verifico que processo no
1000676-82.2022.8.11.0096
,
foi sentenciado em
24/03/2023,
consoante parte dispositiva abaixo transcrita:

“Diante do acima exposto, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, para confirmar a tutela de urgência deferida nos autos e
OBRIGAR
os requeridos, de forma solidária, a
FORNECEREM
, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
ROSEMEIRE DA SILVA ALBERTI
os fármacos
1) ADDERA 50.000UI; 2) COMPLEXO B; 3) NORTRIPTILINA 50MF + CICLOBENZAPRINA 15MG + PARACETAMOL 500MG + TRAMADOL 500MG + FAMOTIDINA 40MG (manipulado); 4) VENILAFAXINA 75MG; e 5) CODEINA 30MG
, todos de uso contínuo, até a recuperação ou controle das doenças que achaca a parte autora, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Por tratar-se de medida judicial que versa sobre prestação continuativa, determino que a parte autora promova a renovação do relatório médico no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, sob pena de perda de eficácia da medida, conforme orientação exposta no art. 12 do Provimento no 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.

DEIXO
de fixar multa para o caso de não cumprimento da obrigação, ante a recomendação no 92 de 29 de março de 2021 do CNJ.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação dos Requeridos a fornecerem outros procedimentos que se mostrem necessários, especialmente exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, internação em UTI, UTI móvel etc., já que não é possível, desde logo, mensurar a sua natureza e o seu valor exato, o que impede a sua formulação no âmbito dos Juizados (art. 14, § 1o, inciso III, da Lei 9.099/1995)”.

Neste caso, como já foi proferida sentença no processo principal, esse fato gera a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, pois eventual discordância do resultado da decisão acima, pela parte Agravante, deverá ser efetuada por meio de recurso previsto em Lei.

Em razão da perda do objeto, pelo fato de ter sido supervenientemente prolatada a sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) .

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 253.514⁄PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07⁄03⁄2013)

"a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.248.780⁄RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 21.10.2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.

1. "Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. Isso porque eventual provimento do especial não poderia dar ensejo à reforma do título judicial que exerceu cognição exauriente." (AgRg no REsp 1012974⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24⁄09⁄2013, DJe 03⁄10⁄2013).

2. Agravo regimental prejudicado.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 427.255 – SP – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 16.10.2014).

Com efeito, em razão da sentença proferida nos autos principais, fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023